Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751863-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LISSA MAKI KATO, GUSTAVO FERNANDES JORDAO APELADO: START PRINT COMUNICACAO VISUAL EIRELI, GUSTAVO FERNANDES JORDAO, ANNA CAROLINA MOURA FREIRE DEPIERI, LISSA MAKI KATO D E S P A C H O Faculto ao apelante Gustavo Fernandes Jordão justificar o interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator